Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025574-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS DE ARAUJO CARDOSO - CPF: 055.218.842-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOANE DA SILVA DE SOUSA RAK - CPF: 052.371.531-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ADRIELY PRATES DE SOUZA - CPF: 054.949.651-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA – QUATRO VÍTIMAS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DESOBEDIÊNCIA – FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
EX OFFÍCIO
– INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL –
2
.

DECRETO CAUTELAR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–

IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 TCCR/TJMT – RISCO DE FUGA DO DISTRITO DE CULPA –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA, POR
SI SÓS, INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 43 TCCR/TJMT –
4
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Havendo representação da Autoridade Policial, não há que se falar em ilegalidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois se trata de ato levado a efeito mediante prévia provocação, em harmonia com os precedentes jurisprudenciais do STJ.

2.1.

Se o decreto cautelar estiver devidamente fundamentado para a garantia da ordem pública,
para a aplicação da Lei penal
, para evitar-se a reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa, o que
revela a periculosidade do paciente em meio social,
não há que se falar na ilegalidade do
decisum invectivado,
já que o paciente responde à Inquérito Policial e Ação Penal nesta comarca, além de uma Ação Penal na comarca de Itaúba, no Pará, na qual lhe foram concedidas medidas cautelares diversas da prisão, no entanto,

todas as medidas foram descumpridas.

2.2.
Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

3.1.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3.2.
Inteligência do

Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir a disseminação de substâncias entorpecentes. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Lucas de Araújo Cardoso
,
custodiado desde o dia 13.9.2022
, pela prática em tese dos crimes de

Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem
(art. 341 do CP),
Embriaguez ao Volante
(art. 306, §2o da Lei no. 9.503/97),
Trafegar em velocidade incompatível com a segurança de pessoas gerando perigo de dano
(art. 311 da Lei no. 9.503/97),
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Na sequência dos autos, tem-se que o paciente foi
denunciado
pela suposta autoria dos crimes de
Furto simples e qualificado, em continuidade delitiva
(155, §1o, do CP; art. 155,
caput
, do CP; art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, do CP e, art. 155, §1o, do CP – quatro vítimas);
Desobediência
(art. 340 do CP) e,
Embriaguez ao Volante
(art. 306, do CTB).

Em linhas gerais, a impetrante alega que, embora o
MP tenha se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
durante a
audiência de custódia
, além de o Juízo coator ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, de forma contrária à manifestação ministerial naquela hipótese, o fez “
ex offício
”, violando o
sistema acusatório.

S
ustenta, ainda, que o
decreto
constritivo
carece
de
fundamentação idônea
,

ressalta os
predicados pessoais
do paciente, e que na hipótese, seriam cabíveis a aplicação de
medidas cautelares mais brandas.

Diante desses apontamentos,
liminarmente
, pretendeu fosse
revogada a prisão preventiva
, com aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, se necessário
.

No mérito
,
aguarda a confirmação da ordem (ID 153375164).

Anexou documentos (ID
153375165/153375167).

A medida
liminar
foi
indeferida
(ID
153665696).

Informações judiciais anexadas sob o ID
155405168.

O ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
denegação

da ordem, sintetizado nos termos do sumário que segue em transcrição (ID
156439659
):

“Sumário:
Habeas Corpus – Desobediência - Furto em continuidade delitiva – Embriaguez ao volante – Falsa comunicação de crime – Prisão preventiva –
1. A defesa argumenta que a prisão é ilegal, pleiteando pelo seu relaxamento
– O d. Defensor alega que o Promotor de Justiça, na audiência de custódia, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Assim sendo, o d. Magistrado agiu
de ofício
ao decretar a prisão preventiva do paciente – Sem razão – O i. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente – Havendo representação da autoridade policial, não há que se falar que o Magistrado agiu
de ofício
– Prisão decretada de maneira legal.
2. A defesa sustenta que a prisão do paciente é desnecessária, inexistindo
periculum libertatis,
pugnando por sua revogação
– Improcedência – Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Risco de reiteração delitiva que justifica a manutenção da prisão cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado – Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas.
Pela denegação da ordem”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que, durante rondas ostensivas, policiais militares avistaram o paciente
Lucas de Araújo Cardoso
, em 13.9.2022, no município de Peixoto de Azevedo/MT, conduzindo uma motocicleta marca
Honda

BIZ,
placa identificadora QCQ-4H61, em sentido contrário à via pública, colocando em risco transeuntes e crianças.

Diante disso, os policiais sinalizaram para que o paciente parasse, no entanto, a ordem policial não foi obedecida e, durante perseguição policial, o paciente perdeu o controle da motocicleta vindo a cair ao solo, sendo abordado pelos milicianos na sequência.

Os policiais constataram que o paciente apresentava diversos sinais de embriaguez (olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito etílico), o qual confirmou a ingestão de bebida alcóolica.

Narra-se, ainda, que no momento em que o paciente e os policiais militares estavam na Delegacia de Polícia, compareceu
Aloane da Silva de Sousa Rai
informando que a sua motocicleta, ora utilizada pelo paciente, em tese, era de sua propriedade e teria sido furtada (ID 153375165 – fls. 25/26 e 103/109).

Em prol do ato liberatório, alega-se
que, embora o
MP tenha manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
durante a
audiência de custódia
, além de o Juízo coator ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, de forma contrária à manifestação ministerial naquela hipótese, o fez “
ex offício
”, violando o
sistema acusatório.

Defendeu
, ainda, que o
decreto
constritivo
carece
de
fundamentação idônea
,
ressalta os
predicados pessoais
do paciente e que seria aplicável ao caso, medidas cautelares mais brandas.

Passo à análise das teses, portanto.

1. DA ALEGADA DECRETAÇÃO
“EX OFFÍCIO”
DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante sustenta a
impossibilidade jurídica de decretação judicial oficiosa de prisão preventiva,
sob o argumento de que estão ausentes nos autos, o prévio requerimento do
Parquet
ou representação da Autoridade Policial para tanto.

Inicialmente, esclareça-se que a reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. Dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que, ao magistrado, só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, não na fase investigatória.

Com efeito, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso reconhecer que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.

Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante,
homologa
a prisão em flagrante e a
converte
em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do multicitado diploma. Neste caso,
não
há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.

Especificamente na hipótese dos autos, observo que a acoimada autoridade coatora, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente, o homologou e, na sequência, ainda que o MP tenha manifestado pela conversão da prisão em flagrante em medidas cautelares diversas da prisão durante a
audiência de custódia,
o magistrado decidiu por
acolher o pedido de decretação da prisão preventiva ora representado pelo Delegado de Polícia
conforme ID
153375165 – fls. 10/13
, de modo que
não
se vislumbra a ilegalidade propalada na inicial.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados:

“...PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO.
Houve representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo de se falar em nulidade
”. (TJ-RS - HC: 00893586820208217000 PORTO ALEGRE, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 16/10/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020). Dstaquei.

“...2. Havendo representação por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, não há falar em decisão ex officio de juiz que se limita a adequar, com base no princípio iura novit curia e no seu poder geral de cautela, o pedido à prisão cautelar cabível. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 620474 PR 2020/0276181-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2020).

Destarte, não verifico,
in casu
, qualquer ilegalidade na conversão, mediante provocação, da prisão em flagrante do paciente em preventiva.

2. FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

A Defesa alega, ainda, que o decreto cautelar carece de fundamentação inidônea, porque o
MP manifestou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
durante a
audiência de custódia
.

Sem fundamento.

Isso porque, além de conter referência expressa e detalhada à
prova da existência do crime
, o pronunciamento atacado (ID 153375165 – fls. 103/109) contempla suficientes
indícios de autoria e materialidade
, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de
Furto
(155, §1o do CP),
Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem
(art. 341 do CP),
Embriaguez ao Volante
(art. 306, §2o da Lei no. 9.503/97),
Trafegar em velocidade incompatível com a segurança de pessoas gerando perigo de dano
(art. 311 da Lei no. 9.503/97) e, considerando a soma das penas, ultrapassam o patamar de 4 anos, a indicar a satisfação do requisito da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Sendo esse o quadro, embora o Ministério Público tenha manifestado pela concessão de medidas cautelares diversas à prisão me favor do paciente, durante
audiência de custódia,
entendo que a decisão do Juízo singular está correta.

A d. autoridade apontada como coatora fundamentou a sua decisão com menção às circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos e pressupostos exigidos pelo art. 312, do CPP, destacadamente para a
garantia da ordem pública, para a aplicação da Lei penal
, para evitar-se a
reiteração delitiva, bem como para evitar-se a evasão do distrito da culpa,
uma vez que o paciente responde ao IP no. 0010201-33.2020.8.14.0051, à AP no. 0802452-76.2021.8.14.0024 e, ao APF no. 1002577-13.2022.8.11.0023, além de diversos procedimentos de atos infracionais (ID 153375165 – fl. 107).

In casu
, pertinentemente consignou-se que, apesar de os crimes perpetrados pelo paciente não serem, em sua natureza, graves, o paciente novamente cometeu crime, sendo flagrado, inclusive, no momento em que descumpria medidas cautelares impostas na comarca de Itaúba/PA (liberdade provisória concedida em
7.4.2022
– autos no. 0802452-76.2021.8.14.0024 – ID 153375165 – fls. 59/61), demonstrando o descumprimento de todas as medidas ora impostas, quais sejam: a proibição de consumo de bebida alcóolica, recolhimento noturno (de 22h as 6h) e proibição de ausentar-se da comarca, revelando ter descumprido todas as medidas, portanto (informações que pude confirmar em consulta aos autos no site TJPA - https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/index-consultas.xhtml - ID
57081811
).

Para além disso, consignou-se no decreto invectivado que o paciente foi preso em flagrante, novamente, no dia
11.9.2022
e, por “
estar apenas há 2 dias em liberdade provisória antes do suposto cometimento de novos crimes
” (ID 153375165 – fls. 106/107), demonstrando que o paciente possui comportamento em flagrante desrespeito à ordem judicial.

Como se não bastasse, consoante informações prestadas sob ID 155405168 – fls. 9, o paciente foi
denunciado
pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 155, §1o, do CP (vítima
Adriely
); art. 155,
caput
, do CP (vítima
Jaqueline
), art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, do CP (vítima
Eleandro
); art. 155, §1o, do CP (vítima
Aloane
); art. 340 do CP; art. 340 do CP e, art. 306, do CTB.

Logo, não há como deferir o pleito defensivo, primeiro porque, o
decisum
se encontra devidamente fundamentado, uma vez que observa os requisitos e pressupostos insculpidos no art. 312 do CPP, e segundo porque, conquanto o MP tenha manifestado de forma diversa que o magistrado, durante a
audiência de custódia
, cediço que o julgador não está vinculado ao pedido ministerial, desde que o faça pautado na Lei, como na hipótese.

Aliás, partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 7. Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da prisão diante do parecer ministerial foi favorável à substituição por medidas menos gravosas, releva salientar que o indeferimento do pleito, na hipótese, não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público (...) 9. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que:
"Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público.
[...]
Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet"
(HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). (...)

12. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 13
. Os elementos mencionados pelas instâncias ordinárias denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, evidenciam a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do CPP). 14. Denegada a ordem (...)” (
STJ
- HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de
25/4/2022
). Destaquei.

A propósito, é o que trata o Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste E. TJMT,
in litteris: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Desse modo, entendo que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
e se afiguram
válidos
para autorizar a manutenção do paciente em cárcere.

3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós,
não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

A propósito, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Feitas essas considerações necessárias, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas Corpus
impetrada em favor de
Lucas de Araújo Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023